Tribunal: TCU
Processo: 012.362/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na suspensão de contrato que tem como objeto a prestação de Solução Integrada, Parametrizável e Customizada de Tecnologia da Informação TI para suporte às atividades inerentes à Gestão de Pessoas no âmbito do Governo do Distrito Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Digidata Consultoria e Serviços de Processamento de Dados Ltda., em face de supostas irregularidades acerca ocorridas na suspensão administrativa do Contrato de Prestação de Serviços 36930/2018, celebrado entre a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEEC/DF) e a representante, que tem por objeto " a contratação de Solução Integrada, Parametrizável e Customizada de Tecnologia da Informação (TI) para suporte às atividades inerentes à Gestão de Pessoas no âmbito do Governo do Distrito Federal ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer a presente documentação como Representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. dar ciência deste Acórdão à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e à representante, informando-lhes que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no site www.tcu.gov.br; e 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014.